Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-06.2021.8.11.0033
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001459-06.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO ELMAR BARD - CPF: 212.552.539-91 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESNECESSIDADE DE PERICIA – CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE E O TED ACOSTADO AOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há necessidade de perícia técnica quando o contrato devidamente assinado, vem acompanhado dos documentos de identificação da parte e do comprovante de disponibilização de valores referente ao empréstimo discutido
.
(...) (N.U 1000769- 49.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001459-06.2021.8.11.0033

APELANTE: JOAO ELMAR BARD

APELADO:

BANCO BMG SA

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOAO ELMAR BARD,

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de São Jóse do Rio Claro
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n.
1001459-06.2021.8.11.0033
, proposto contra
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo à higidez do pactuado, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados o disposto no art. 85, §2° do CPC (Id. 196400289).

Em suas razões (Id. 196400293), aduz que os documentos juntados nos autos, não são capazes de comprovar de forma válida a contratação do empréstimo consignado, o qual o apelante não autorizou a celebração do contrato, bem como que não tinha ciência da contração.

Verbera à imprescindibilidade para o deslinde processual, a juntada da via original do contrato impugnado, bem como, a realização da perícia grafotécnica, conforme pleiteado pela parte autora.

Assevera a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo.

Pontua cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Ao arremate, pleiteia pela aplicação de

dano moral ao caso em comento, bem como os descontos indevidos cabendo sua restituição em dobro.

Ausente de preparo, eis que a parte é hipossuficiente – Id. 196434199.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 196400295.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024